Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-86.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-86.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITO MARQUES E SOUZA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TFF
. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO (INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO). DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
Município de Alagoinhas
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro nos
artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil
. O ente público ajuizou a demanda para cobrança de débitos de
TFF
, mas, após a notícia do óbito do executado e a determinação judicial para que indicasse o inventariante ou administrador provisório do espólio para fins de citação, limitou-se a fornecer o endereço do imóvel, sem atender à ordem de regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (a) se é obrigatória a indicação do representante legal do espólio nas execuções fiscais, nos termos do
artigo 75, inciso VII, do CPC
, para viabilizar a citação válida; (b) se o descumprimento de determinação específica de emenda à inicial autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo diante do rito especial da
Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
Execução Fiscal

é regida de forma subsidiária pelo

Código de Processo Civil
(Art. 1º da LEF). Embora a petição inicial da execução fiscal possua requisitos simplificados, a citação do espólio pressupõe a identificação de quem detém poderes legais para representá-lo, seja o inventariante ou o administrador provisório, conforme a regra cogente do
Art. 75, inciso VII, do CPC
.

4. O descumprimento do dever de emendar a petição inicial no prazo assinalado pelo magistrado, após a devida intimação com a advertência das consequências, atrai a incidência do
Art. 321, parágrafo único, do CPC
, que impõe o indeferimento da exordial. A inércia da Fazenda Pública em fornecer os dados básicos para a angularização da relação processual configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. A tese recursal de prescindibilidade de indicação de endereço não se sustenta, pois o fundamento da extinção repousa na falta de qualificação do representante legal do espólio, providência que constitui ônus da parte exequente. Precedentes deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
corroboram a validade da extinção em situações de desídia administrativa quanto à regularização do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção.

7.
Tese de julgamento
: "O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial, visando à indicação do representante legal do espólio (inventariante ou administrador provisório) para viabilizar a citação, autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
Art. 321, parágrafo único, do CPC
, não sendo suprida pela mera indicação de endereço do imóvel tributado."

Referências:

Legislação:
Código de Processo Civil
, arts. 75, VII; 321, parágrafo único; 485, I.
Lei nº 6.830/1980
(LEF), arts. 1º e 6º.

Jurisprudência:
STJ
, AREsp n. 2.670.058/TO;
TJBA
, Apelação n. 8059298-94.2022.8.05.0001;
TJBA
, Apelação n. 8116308-33.2021.8.05.0001;
TJBA
, Apelação n. 8001939-74.2022.8.05.0103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003036-86.2020.8.05.0004
, originários da 1ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Alagoinhas
, figurando como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e, como Apelada,
JOSELITO MARQUES E SOUZA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça